Tribunal: TJDFT
Processo: 0727341-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. EMPREENDIMENTO. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL.DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE 5% DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para extinguir o contrato, condenando a parte ré à devolução da quantia de R$17.509,94 (dezessete mil quinhentos e nove reais e noventa e quatro centavos). Em suas razões se insurge em relação ao quantum fixado na sentença. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença em relação ao valor a ser restituído. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. Ressalto que não houve recurso da construtora ré, portanto não há insurgência quanto aos cálculos.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido após o indeferimento da gratuidade de justiça.
3. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o daquele diploma legal.
4. No caso dos autos, explica que o contrato foi firmado em 30/11/2016 (ID 46804139), ocasião em que pagou à vista entrada de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), o restante seria pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais). O valor total do contrato é de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), foram pagas 71 parcelas, o equivalente a R$33.575,00 (trinta e três mil quinhentos e setenta e cinco reais). Defende que o valor a ser restituído é de R$ 31.252,01 (trinta e um mil reais duzentos e cinquenta e dois reais e um centavo), com o abatimento de 5%.
5. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária (apartamento 304, bloco D, cota 13) do empreendimento “Encontro das Águas Thermas Resort”, em regime de multipropriedade (ID 46804139). O recorrente pleiteou administrativamente a ruptura da avença, mas defende que os valores cobrados referentes às despesas contratuais são abusivos. Ressalto que não há inadimplemento de nenhuma das partes, não foi realizada audiência (ID 46804146 – pág. 2), regularmente citada (ID 46804155), a parte ré não apresentou contestação, tampouco impugnou os cálculos constantes do recurso inominado.
6. O juízo a quo aplicou a cláusula 9, item III, alínea “f”, V, a qual determina o pagamento de multa de 5% do valor do contrato como compensação pelos prejuízos suportados. Não houve recurso da construtora, razão pela qual mantenho a aplicação da referida cláusula. Considerando o valor inicial do contrato, em R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), o valor efetivamente pago, considerando 71 parcelas, foi de R$ 33.575,00 (trinta e três mil quinhentos e setenta e cinco reais), abatendo-se o valor da penalidade (R$ 1.700,00), o valor devido é de R$ 31.875,00 (trinta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais). Portanto, bem diferente do valor fixado no 1o grau, razão pela qual será reformada para alterar o valor devido, com as atualizações fixadas na sentença.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para determinar a restituição ao recorrente do valor de R$ 31.875,00 (trinta e um mil oitocentos e setenta e cinco mil reais), devidamente atualizado.
8. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.